Tribunal: TJDFT
Processo: 0718951-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. NULIDADE DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR/APELANTE. VÍTIMA DE FATO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR EQUIPARADO (BYSTANDER). COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. CUMPRIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AFASTAMENTO. SÚMULA 326 DO STJ E PRECEDENTES DO TJDFT. PROCEDÊNCIA EM PARTE. APELO PROVIDO EM PARTE.
1. Conforme prevê o art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a alegação firmada pela parte no sentido de que não pode suportar as despesas processuais é presumida verdadeira, porém deve ser afastada, se houver elementos que indiquem o contrário. Trata-se de presunção relativa (Juris Tantum).
2. Os efeitos da concessão da Assistência Judiciária não retroagem (ex nunc), de modo que, quando requeridos apenas na esfera recursal, não irá interferir na exigibilidade quanto ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados na sentença.
3. Inviável o exame do pedido de inversão do ônus da prova na instância revisora, quando se nota que a matéria não foi apreciada na instância de origem, por força de preclusão.
4. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito.
5. Não tendo a ré/apelada desempenhado o ônus processual de descredenciar as alegações do autor/apelante, as circunstâncias do caso, bem como os fatos admitidos pelo corréu como verdadeiros, a procedência do pedido é medida que se impõe (art. 373, inciso II, do CPC).
6. A fixação de indenização por danos morais e estéticos em valor inferior ao postulado na petição inicial não implica em sucumbência recíproca nos termos de enunciado da Súmula no 326 do STJ, entendimento que dever ser prestigiado, também, em relação a indenização por danos estéticos, conforme precedentes do TJDFT.
7. Deu-se provimento, em parte, ao apelo para reformar a sentença impugnada para condenar a ré/apelada a pagar, solidariamente com o corréu, os valores das indenizações fixadas na sentença impugnada e afastar a sucumbência recíproca.